Tribunal: TJBA
Processo: 0000813-85.2007.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000813-85.2007.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
GLEYDON SILVA CARVALHO, JEREMIAS DE FRANCA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE TESE DEFENSIVA ABSOLUTÓRIA OU PEDIDO DE CLEMÊNCIA EM PLENÁRIO. TEMA 1.087 DO STF. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de sentença absolutória proferida após veredito do Conselho de Sentença que, em sessão realizada em 08/09/2025, absolveu Raimundo Francisco da Silva Filho da prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima). O Ministério Público sustenta que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos, pois a absolvição por clemência não encontrou amparo probatório nem foi objeto de pedido expresso pela defesa, que se limitou a requerer o reconhecimento do homicídio privilegiado. O apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença absolutória, ao fundamento de que a soberania dos veredictos é garantia constitucional e que os jurados decidem por íntima convicção. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em saber se a absolvição de Raimundo Francisco da Silva Filho, pelo Conselho de Sentença, fundada no quesito genérico, sem que houvesse pedido expresso de absolvição ou tese defensiva absolutória sustentada em plenário, configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar sua anulação e a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A decisão do Conselho de Sentença, embora imotivada por imperativo constitucional, não está imune ao controle de racionalidade mínima exigível de todo ato decisório judicial, viabilizado pelo recurso de apelação previsto no art. 593, III, "d", do CPP, sem que isso implique violação à soberania dos vereditos.

No caso concreto, a defesa não formulou pedido de absolvição em plenário, seja por legítima defesa, clemência, ou qualquer outra causa justificante, exculpante ou de atipicidade, tendo se limitado a requerer o reconhecimento do homicídio privilegiado, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal, o que foi confirmado expressamente pelos próprios patronos do réu quando instados pela acusação a esclarecer a tese defensiva adotada.

A materialidade delitiva e a autoria foram reconhecidas pelos próprios jurados nos quesitos 01 e 02, sendo a absolvição pelo quesito genérico contraditória com as respostas anteriores e dissociada de qualquer tese juridicamente identificável, o que a torna manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do Tema 1.087 do STF (ARE 1.225.185/MG), que exige lastro probatório mínimo e identificação da causa de absolvição para que o veredito absolutório seja mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido para desconstituir o veredito popular e determinar que o réu Raimundo Francisco da Silva Filho seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri que absolve o acusado pelo quesito genérico, após reconhecer a materialidade e a autoria do crime, é manifestamente contrária à prova dos autos quando inexiste, registrada em ata, tese defensiva absolutória, seja por excludente de ilicitude, culpabilidade, atipicidade ou clemência. 2. A soberania dos vereditos não é absoluta e admite mitigação pelo controle judicial de racionalidade mínima, viabilizado pelo recurso de apelação previsto no art. 593, III, 'd', do CPP, sem que isso implique violação à garantia constitucional do Tribunal do Júri."

DISPOSITIVOS CITADOS:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, §1º e §2º, IV; CPP, arts. 155, 483, I, III e §2º, e 593, III, "d" e §3º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STF, ARE n. 1.225.185/MG, Tema 1.087 de Repercussão Geral, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, EDcl no AREsp n. 2.802.065/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/11/2025, DJEN 19/11/2025; STJ, REsp n. 2.074.060/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/08/2025, DJEN 18/08/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.290.918/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/03/2024, DJe 08/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 540.270/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/06/2022, DJe 01/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0000813-85.2007.8.05.0060, da Vara
Criminal da Comarca de Cocos, sendo Apelante
o
Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Raimundo Francisco da Silva Filho.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele dar provi
mento, nos termos do voto do Relator.